Tribunal: TJPA
Processo: 0808182-22.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808182-22.2022.8.14.0028

APELANTE: GILBERTO MORAIS FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EXASPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de
Gilberto Morais Farias
contra sentença que o condenou a 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada por emprego de instrumento perfurocortante em contexto de violência doméstica (
art. 129, § 1º, II, § 13º, do Código Penal Brasileiro)
, buscando a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito, de modo a afastar o pedido de absolvição;
(ii)
estabelecer se a pena-base foi majorada de forma indevida na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O conjunto probatório, formado por boletim policial, depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, laudos médicos e exame de corpo de delito, comprova a materialidade e a autoria do crime, evidenciando que o réu desferiu golpe de faca no peito da vítima após discussão, causando lesão perfuro-incisa com pequeno pneumotórax.

4. A palavra da vítima, coerente e alinhada com os demais elementos de prova, possui especial relevância em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por laudos e testemunhos, afastando a alegação de fragilidade probatória.

5. A versão apresentada pelo acusado mostra-se contraditória e não encontra respaldo nos elementos colhidos em juízo, não sendo capaz de gerar dúvida razoável.

6. Na dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra fundamento concreto, pois o golpe foi desferido no peito da vítima, região vital, expondo-a a risco efetivo de morte.

7. A exasperação da pena-base foi realizada de forma fundamentada, proporcional e em conformidade com o art. 59 do Código Penal e com a exigência constitucional de motivação das decisões (art. 93, IX, da CF), sendo desnecessária a aplicação de critérios matemáticos rígidos.

8. A jurisprudência do STF e do STJ admite a majoração da pena-base quando houver fundamentação concreta, ainda que sucinta, bastando um único vetor negativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em casos de violência doméstica.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciem maior gravidade da conduta.

3. A pena-base pode ser elevada com fundamento em apenas um vetor negativo do art. 59 do Código Penal, desde que haja motivação idônea e proporcional.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59 e art. 129, § 1º, II, § 13º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28/06/2016;
STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19/09/2012;
STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14/08/2012;
STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 09/06/2020;
STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 22/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GILBERTO MORAIS FARIAS
, devidamente qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso nas sanções pelos crimes de lesão corporal de natureza grave (
art. 129, §1º, II e § 13º do Código Penal Brasileiro
).

A sentença condenatória (ID 28229669) reconheceu a autoria e materialidade com base nos depoimentos das testemunhas policiais, no laudo pericial e nas declarações prestadas pela vítima (ID 28229537 e 28229667) e acusado (ID 28229532, fls. 6).

Irresignada, a defesa requer em peça recursal (ID 28229680) a absolvição do apelante ante a fragilidade de provas, pois as declarações constantes nos autos não seriam suficientes para manter a condenação contra o acusado, de modo que não pode ser prejudicado, sob pena de ser ferido o princípio do
in dubio pro reo.
Requer também a revisão da dosimetria da pena sob a alegação de que a pena base teria sido majorada indevidamente.

Em contrarrazões (ID 28229688), o Ministério Público sustentou a manutenção da condenação, defendendo que a materialidade delitiva estava comprovada pelo laudo pericial, que atestou a gravidade das lesões, e que a autoria encontrava respaldo nas declarações da vítima e nos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Ressaltou, ainda, que a palavra da vítima, foi corroborada por provas técnicas e testemunhais, sendo válida e suficiente para embasar o decreto condenatório em delitos praticados sob violência doméstica.

A Procuradoria do Ministério Público manifestou-se (ID 29150261) essa pelo conhecimento e desprovimento do apelo, reafirmando a higidez da prova produzida e o caráter consistente do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA. DA ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de que a acusação não poderia ser mantida ante a fragilidade probatória, tendo em vista que as declarações colhidas não seriam suficientes para manter a condenação imposta ao réu.

Ante as razões apelativas trazidas pelo acusado em sua peça recursal, torna-se imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente quanto a fragilidade das provas de autoria do delito que constam aos autos.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial (ID 28229558) registrado pela vítima por meio do qual afirma que na data de 21/06/2022, por volta das 22h05, ela e o acusado travaram uma discussão, após tê-lo lembrado que dali alguns dias viajaria para acompanhar um dos seus filhos para tratamento de saúde e o acusado reclamou de que ficaria só. Vítima e acusado teriam ingerido bebida alcóolica e o acusado foi alterando-se. A ofendida saiu de casa e já quando estava na rua, foi surpreendida pelo réu que a esfaqueou no peito direito com uma faca. A vítima caiu no chão e foi socorrida por populares que acionaram o SAMU e a Polícia. O acusado, evadiu-se do local.

As partes foram ouvidas em fase inquisitorial e o acusado (preso em flagrante, ID 28229532, fls. 6) informou que teve uma “feroz discussão” que evoluiu para vias de fato.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva, havendo narrativa das testemunhas acerca do ato do acusado em esfaquear a vítima em local público. Ademais, existe ainda laudos médicos (ID 28229561, fls. 3 a 5) do atendimento que a vítima recebeu no Hospital Municipal e exame de corpo e delito (ID 28229562, fls. 13).

A versão apresentada pelo réu não se mostra coerente quando confrontada, sob análise crítica e jurídica, com o conjunto dos depoimentos prestados em audiência, uma vez que as contradições se evidenciam nos detalhes destacados por cada uma das testemunhas.

Nesse sentido, tem-se os julgados de outros tribunais que vale aqui colacionar:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO AMPLO E DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. RENÚNCIA TÁCITA À REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação deve ser conhecido de forma ampla, uma vez que o efeito devolutivo amplo do apelo criminal autoriza o conhecimento de toda a matéria, inclusive aquela não suscitada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do réu (recurso exclusivo da Defesa). Precedentes. 2. O não comparecimento da vítima na audiência de instrução e julgamento, com a consequente dispensa pelas partes, não invalida a representação criminal exarada em sede policial, nem implica no reconhecimento da renúncia tácita, pois, nos termos dos artigos 102 do Código Penal e 25 do Código de Processo Penal, não há que falar em retratação após o recebimento da denúncia. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, caput, do Código Penal), sobretudo diante da palavra da vítima e testemunhas, confirmadas pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. O princípio da insignificância tem aplicação em fatos dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, cuja lesão jurídica provocada seja inexpressiva, o que não é o caso dos autos. 5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando as agressões praticadas pelo réu geraram lesões aparentes na vítima, devidamente atestadas por laudo pericial. 6. O valor a ser arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado, além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Diante das informações acerca dos rendimentos do apelante e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, deve o valor da reparação ser reduzido e fixado no montante de R$ 1 .000,00 (mil reais). 8. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07038378120228070001 1887840, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/07/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVADAS - RECONCILIAÇÃO DAS PARTES - IRRELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA - AFASTAMENTO OU REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO EXPRESSO CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, a manutenção da condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP, e da contravenção penal inserta no art. 21, da LCP, é medida que se impõe - A palavra da vítima, ainda que colhida na fase investigativa, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial - Consoante entendimento firmado pelo c . STJ no REsp nº 167587-4/MT, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. A assistência judiciária gratuita deve ser apreciada no Juízo da Execução (art. 804 do CPP)- O prequestionamento dos dispositivos legais é desnecessário para que seja interposto recurso perante os Tribunais Superiores. (TJ-MG - Apelação Criminal: 01014371420208130433 1 .0000.24.170089-7/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 31/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/07/2024)

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima em delitos de ameaça vivenciados em situação de violência doméstica, eis que geralmente se dá no momento de extrema intimidade do convívio familiar, longe da presença de testemunhas, o que exige a necessária ponderação do julgador a fim de analisar a palavra da vítima em conjunto com outros elementos de prova, que aqui vem acompanhado de boletim médico e exame de corpo e delito, que atestaram a grave lesão sofrida pela vítima, valendo na oportunidade transcrever:
“apresenta lesão perfuro-incisa em região de mama direita de +/- 1,5cm evoluindo com pequeno pneumotórax visualizado na tc de torax.”

No presente caso, o acusado estava com comportamento agressivo e após discussão mantida dentro de sua residência, já com a vítima fora da casa, a surpreendeu com uma faca, vindo a esfaqueá-la.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente, até mesmo porque não há dúvidas da autoria e materialidade delitiva pelo acusado.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada, não há que se falar em absolvição do acusado.

II.II – DOSIMETRIA DA PENA.

Insurge-se ainda o apelante em relação a dosimetria da pena, sob o argumento de majoração indevida da avaliação negativa das circunstâncias judiciais e consequente aumento na fixação da pena-base.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado equívoco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Nesses termos, cita-se o verbete Sumular n° 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Doutrinariamente, Rogério Greco ensina que a dosimetria da pena é atividade discricionária vinculada, pois, embora o juiz detenha certa liberdade de valoração, essa liberdade deve estar sempre balizada por parâmetros constitucionais e legais, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

A respeito do tema, precisas são as lições de Renato Brasileiro de Lima:

Por conta do princípio da non reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material. (Curso de Processo Penal. Vol. Único. Niterói/RJ: Impetus, 2013, p. 1.652)

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o art. 93, IX, da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

No que concerne à dosimetria ora discutida, houve a valoração negativa de uma circunstância judiciai:
circunstâncias,
sendo

essa fundamentada pelo Juízo a quo pelo fato de que a ofendida recebeu um golpe de faca no peito, região extremamente sensível e vital, suportando um risco e efetivamente morrer.

Nesse sentido vem sendo o entendimento desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO FAMILIAR . PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha) . O órgão ministerial pugna pela majoração da pena-base, sob o fundamento de que ao menos quatro circunstâncias judiciais deveriam ter sido valoradas negativamente. A defesa, por sua vez, defende a manutenção da dosimetria fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser exasperada em razão da valoração negativa de vetores do art . 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por laudo de lesão corporal e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, corroboradas por outros elementos de prova. A versão do réu, no sentido de legítima defesa, não encontra respaldo probatório mínimo.

Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG).

A culpabilidade deve ser valorada negativamente diante do grau de reprovabilidade da conduta, que incluiu agressões físicas contra a vítima em situação de vulnerabilidade, durante a madrugada e enquanto dormia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1441372/GO) .

Os motivos do crime também devem ser considerados desfavoráveis, uma vez que decorreram de ciúmes infundados e sentimento de posse e controle, refletindo traços de machismo e patriarcalismo, o que revela maior censurabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO).

As circunstâncias do crime não autorizam exasperação da pena, por se tratarem de elementos inerentes à prática delitiva em ambiente doméstico e familiar.

As consequências do crime extrapolam o tipo penal, por terem ocorrido diante da filha menor do casal, o que causa prejuízos psicológicos potenciais e justifica a valoração negativa do vetor (STJ, AgRg no HC 707862/AC).

O comportamento da vítima é neutro, pois ela dormia no momento das agressões, conforme orienta a Súmula nº 18 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente, prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em casos de violência doméstica .

2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do réu revela maior grau de reprovabilidade, como agressão contra a vítima em situação de vulnerabilidade.

3. Os motivos do crime podem ser considerados desfavoráveis quando evidenciam sentimentos de posse, ciúmes ou machismo .

As consequências do crime autorizam a exasperação da pena-base quando as agressões ocorrem na presença de criança, extrapolando o tipo penal.

O comportamento da vítima é circunstância neutra, salvo quando tenha contribuído para o crime, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 13º; CF/1988, art . 5º, XLV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16 .05.2019.

STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO, Rel. Min . Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 02 .05.2023.

STJ, AgRg no HC 707862/AC, Rel. Min . Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 22 .02.2022.

TJPA, Súmula nº 18, aprovada em 16.03 .2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004202520238140058 30886436, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Gilberto Morais Farias
, pela infração penal ao
art. 129, § 1º, II, § 13º do CPB
, com pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026